Tribunal: TJDFT
Processo: 0702242-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, nota-se que o agravante deixou de juntar os documentos previstos no artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil - CPC. A despeito da previsão contida no §5o do artigo 1.017 do CPC, persiste ao recorrente o dever de instrução do agravo, uma vez que o recurso é “processado fora dos autos da causa onde se deu a decisão impugnada” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Execução forçada, processo nos tribunais, recursos e direito intertemporal. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. III, p. 1043). Imaginar o contrário é transferir ao Tribunal a obrigação de buscar no juízo singular documentos imprescindíveis à análise dos aspectos formais e à compreensão da controvérsia, desnaturando a própria via do instrumento. Em acréscimo, imputar esse encargo ao Poder Judiciário afronta o princípio da inércia da jurisdição, que expande seus efeitos no plano recursal no que toca à formação do agravo. Assim, o dispositivo legal utilizado deve ser interpretado à luz da teoria geral do processo e dos princípios da legislação processual civil. Diante do exposto, promova o agravante a juntada dos mencionados documentos, no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 07 de fevereiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator